Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728872-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E S P A C H O A agravante inclui, erroneamente, no polo passivo do recurso, o juízo prolator da decisão recorrida. Além disso, não indica o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Intime-se a agravante para adequar a petição, nos moldes do art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator